Tribunal: TJSP
Processo: 1008825-77.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação proposta pelo comprador. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.

INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. Arguida pela empreiteira nas contrarrazões. Inocorrência. Exposição clara dos fatos, do direito e dos pedidos específicos, tornando possível compreender a pretensão jurídica da recorrente, sem qualquer prejuízo à defesa.

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação proposta pelo comprador. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.

INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. Arguida pela empreiteira nas contrarrazões. Inocorrência. Exposição clara dos fatos, do direito e dos pedidos específicos, tornando possível compreender a pretensão jurídica da recorrente, sem qualquer prejuízo à defesa. Preliminar afastada.

RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA. Culpa da empreiteira pelo desfazimento do negócio demonstrada. Vendedora assumiu a obrigação de fornecer as documentações e iniciar o processo de financiamento bancário junto a CEF, o que não foi efetuado, ocasionando a rescisão do contrato e posterior acordo pela troca do apartamento escolhido, com a celebração de novo contrato de compra e venda. A compradora não poderia arcar com a responsabilidade do distrito. Impossibilidade de retenção de qualquer quantia. Recolocação das partes no "status quo" anterior a celebração do primeiro instrumento de compra e venda. Correta o entendimento exarado na r. sentença de que além da devolução integral dos valores pagos pelo primeiro imóvel, a empreitera também teria que ressarcir a compradora por todos os valores pagos a mais no segundo contrato de compra e venda. Sentença mantida neste aspecto, com a observação de que o ressarcimento também deverá incluir as taxas administrativas cartorárias suportadas pela compradora na celebração do primeiro contrato.

JUROS DE FINANCIAMENTO. A falta de prestação de serviço da empreiteira ocasionou a incidência de aumento nos juros sobre o financiamento firmando junto a própria construtora, a qual a autora não deu causa. Dever de ressarcir. Valores deverão ser apurados na fase de liquidação de sentença. Sentença alterada neste aspecto.

PRAZO DE TOLERÂNCIA. Não configurado o atraso alegado pela parte autora. Legalidade da cláusula estabelecendo o prazo de tolerância de 180 dias. Validade pacificada no IRDR 4, Tema 1, do TJSP, não havendo que se falar em lucros cessantes.

DANOS MORAIS. Acolhimento. Efetiva ocorrência de abalo extrapatrimonial indenizável, não se podendo falar em mero descumprimento contratual. Indenização fixada em R$ 8.000,00, adequada à espécie. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL AFASTADA. NO MÉRITO, RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA EMPREITEIRA IMPROVIDO.